Tribunal: STF
Processo: AI 401268
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO

DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.  EC 20/98.
        É firme  o entendimento desta Corte de que o artigo 11 da EC
 20/98 resguardou, sem
qualquer distinção, o direito dos servidores inativos que até a data
 da sua publicação, em
virtude de aprovação em concurso, reingressaram no serviço público.
        Agravo regimental a  que se nega provimento.